Tribunal: TJES
Processo: 5007066-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007066-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ANTONIO MARTIN DA SILVA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A sentença transitada em julgado na ação coletiva, ao declarar inexistentes os débitos de crédito rotativo e determinar o estorno dos valores debitados indevidamente, impôs ao BANESTES a obrigação de restituição, configurando sua legitimidade passiva na execução individual.

2. A atribuição de obrigações distintas ao Estado do Espírito Santo (encargo de juros e encargos financeiros) e ao BANESTES (estorno dos valores indevidamente descontados) na sentença coletiva legitima a presença de ambos no polo passivo da execução.

3. Recurso provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5007066-69.2023.8.08.0024

Apelante:

Valter Cazeli Egídio

Apelado:

Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Valter Cazeli Egídio contra a sentença de id. 12093268, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos DO cumprimento de sentença coletiva ajuizado por Valter Cazeli Egídio, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo em relação ao Banco do Estado do Espírito Santo e acolheu a impugnação do Estado do Espírito Santo, fixando os parâmetros para o cálculo da dívida e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais de id. 12093271, o apelante sustenta em síntese que a) a decisão que extinguiu a execução em face do Banestes tem natureza de sentença e, portanto, é cabível o recurso de apelação; e b) o Banestes possui legitimidade passiva para a execução, uma vez que o título executivo judicial da ação coletiva, já transitado em julgado, reconheceu sua obrigação de estornar os débitos de crédito rotativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12093278.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a legitimidade passiva do Banco do Estado do Espírito Santo S/A (BANESTES) na execução individual de sentença coletiva proferida no processo n. 0003675-03.2000.8.08.0024.

A sentença proferida na ação coletiva, já transitada em julgado, declarou inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, imputando ao Estado do Espírito Santo o dever de arcar com os juros e encargos bancários e determinando que fossem efetivados os estornos dos débitos indevidamente lançados nas respectivas contas bancárias, como se depreende de seu dispositivo:

“Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, I, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros-de mora, contados a partir da citação e correção monetária forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento. Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do art. 20, S 4° do CPC”.

Embora o dispositivo da sentença não tenha sido explícito quanto à obrigação do Banestes de efetuar o pagamento do valor principal do crédito rotativo, a análise do seu conteúdo decisório revela que a ausência de autorização expressa dos servidores para a contratação do crédito rotativo torna ilegais os descontos realizados, impondo ao banco o dever de restituição dos valores indevidamente debitados.

A sentença coletiva atribuiu obrigações distintas ao Estado e ao Banestes: ao primeiro, o encargo dos juros e encargos financeiros; ao segundo, a obrigação de estornar os valores indevidamente descontados, configurando condenações autônomas e legitimando a presença de ambos no polo passivo da execução. O estorno dos débitos em conta, provenientes do contrato de empréstimo rotativo, é uma obrigação do Banestes.

Não há, pois, fundamento para a exclusão do banco da demanda executiva, sendo cabível sua manutenção como legitimado passivo, conforme já reconhecido por este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A sentença proferida na ação coletiva n. 0003675-03.2000.8.08.0024, transitada em julgado, determinou o estorno dos valores debitados indevidamente nas contas dos servidores estaduais, com fundamento na inexistência de autorização expressa para contratação de crédito rotativo. 2. Embora o dispositivo da sentença não tenha sido expresso quanto à obrigação do banco, o conteúdo decisório impôs ao Banestes o dever de proceder à restituição dos valores, configurando condenação autônoma e distinta daquela imposta ao Estado do Espírito Santo. 3. A exclusão do banco do polo passivo da execução, sob o argumento de ilegitimidade, contraria o teor do título executivo judicial, que reconheceu obrigações distintas aos litisconsortes passivos. 4. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a legitimidade do Banestes para responder pela restituição dos valores indevidamente debitados a título de crédito rotativo. 5. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n. 0031989-26.2018.8.08.0024, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.05.2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITOS ROTATIVOS. DECISÃO QUE EXCLUI O BANCO DO POLO PASSIVO. REFORMA. LEGITIMIDADE DO BANCO CONDENADO NA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes, excluindo-o do polo passivo lide. 2. Pela argumentação lógica da sentença coletiva, extrai-se que o Banco fora condenado a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização da dívida, decorrente de uso de crédito rotativo em favor dos servidores, sendo evidente que as obrigações entre os litisconsortes passivos foram distintas e ambos condenados. 3. Desta feita, não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder ao estorno dos valores descontados. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004482-67.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19.08.2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CRÉDITO ROTATIVO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANESTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Na ação coletiva tombada sob o n.º n.º 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6), que tratou do já conhecido crédito rotativo dos servidores estaduais, o BANESTES S/A foi condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência do aludido contrato de empréstimo, motivo pelo qual, diante das alegações autorais, ostenta legitimidade para figurar no polo passivo deste procedimento de liquidação individual. (TJES, Apelação Cível n. 17.07.2024, Relatora: Desembargador ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.07.2024)

Nesse viés, reconhece-se a legitimidade do Banco do Estado do Espírito Santo S.A. – Banestes para figurar no polo passivo da execução, motivo pelo qual a sentença que extinguiu a execução em relação à instituição financeira deve ser reformada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Estado do Espírito Santo S/A (BANESTES) e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução em relação a este.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria, pois conforme julgados apresentados, é o posicionar da 1 C.Civ.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.